Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746645-36.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SERAFIM BEZERRA AGRAVADO: FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON SERAFIM BEZERRA contra decisão exarada pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712040-77.2019.8.07.0020, promovido por FRANCISCO NILTON DE LIMA ANDRADE em desfavor do agravante e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213298275 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de penhora do percentual de 10% dos rendimentos brutos do executado, após os descontos obrigatórios, até o limite do valor atualizado do crédito. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau destacou que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, excepcionalmente, pode ser relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado, desde que seja resguardada quantia suficiente para a subsistência do devedor, e de sua família. Entendeu a d. Magistrada que a situação dos autos se amoldada à excepcionalidade acima descrita na medida em que as tentativas de constrições de valores e de localização de bens de propriedade do réu não foram exitosas. No agravo de instrumento interposto, o executado sustenta a impossibilidade de penhora, ao fundamento de que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais valores são absolutamente impenhoráveis. Aduz que a norma legal somente admite a penhora de proventos de aposentadoria em casos de execução de alimentos, ou quando os proventos excedam a cinquenta salários mínimos (artigo 833, §2o, do CPC), não sendo esse o caso dos autos. Aduz que recebe mensalmente, a título de aposentadoria, o valor de R$ 11.564,45 (onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo que, devido a vários descontos de empréstimos e obrigações alimentares, aufere rendimento líquido no valor de R$ 3.469,34 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Obtempera que, considerando o valor líquido aferido mensalmente pelo agravante, a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto inviabilizaria a subsistência do recorrente e de sua família. Defende, ainda, que a penhora de 10% (dez por cento) de sua aposentadoria é insuficiente para a quitação do débito, haja vista que o valor executado é de R$ 744.323,68 (setecentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Assevera que a penhora deferida corresponde ao valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que a quitação mensal do débito somente ocorreria em aproximadamente 56 anos. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja sobrestada a penhora de sua verba salarial. No exercício do juízo de admissibilidade, esta relatoria, por meio do despacho sob o ID 65800953, ao verificar que o pagamento do preparo ocorreu por meio do sistema Pagcustas, determinou que se aguardasse o prazo de 48 horas da interposição do recurso, a fim de aferir a regularidade do preparo recursal. Em resposta (ID 65886817), o agravante trouxe aos autos comprovante de pagamento gerado pelo sistema Pagcustas e informou que o preparo foi pago antes da interposição do recurso, tendo sido utilizados os dados do processo de origem para emitir a guia GRU, razão pela qual a certidão que comprova o pagamento do preparo foi gerada nos autos do processo originário. Frente aos documentos apresentados pelo recorrente, foi proferido o despacho de ID 65928167, que determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista no § 4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto fora constatado que o comprovante de pagamento gerado pelo pagcustas e apresentado pelo recorrente encontra-se vinculado ao processo de origem e não ao agravo de instrumento, o que leva a crer que o valor pago diz respeito a custas do processo originário e não ao preparo referente ao recurso interposto. Comprovantes de recolhimento em dobro do preparo sob os IDs 66060136 e 66061020. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizados o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco a probabilidade do direito, a justificar a concessão de efeito suspensivo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos de aposentadoria recebidos pelo agravante, para fins de garantia da satisfação da obrigação objeto do cumprimento de sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o montante atualizado de R$ 744.323,68 (setecentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha de ID 213033081 do processo originário. Em busca de ativos financeiros e bens da parte devedora, foram encontrados e penhorados três veículos em nome do agravante, consoante se observa dos documentos sob os IDs 210185432 a 210185435 do processo de origem. Contudo, considerando o alto valor do débito objeto do cumprimento de sentença, o agravado manifestou-se requerendo a penhora de parte dos rendimentos de aposentadoria do agravante, haja vista que a constrição dos veículos mencionada acima não é suficiente para quitação da dívida (ID 211565795). Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento do pedido feito pelo agravado impõe, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos rendimentos de aposentadoria auferidos pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Cabe obtemperar que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com o entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, prescreve rol de bens impenhoráveis, como os valores depositados em caderneta de poupança e verbas de natureza salarial.2. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Inexistindo elementos a evidenciar o comprometimento dos rendimentos da devedora em nível que prejudique as necessidades essenciais e a subsistência do núcleo familiar, mostra-se razoável impor constrição salarial no patamar de 10% (dez por cento) do valor líquido mensalmente percebido pela executada, com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. DUAS FONTES DE RENDA. CONSTRIÇÃO SOBRE AS DUAS REMUNERAÇÕES. POSSIBILIDADE. VALOR SIGNIFICATIVO. PRECEDENTES DO C. STJ.1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.3. Constatado que um dos devedores possui duas fontes de renda, oriundas das remunerações percebidas pela atuação em mais de um órgão público, é possível a extensão da penhora sobre ambas, considerado o valor significativo que a soma atinge.4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante é servidor aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta mensal de R$ 11.564,45 (onze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e após a dedução dos descontos legais, a remuneração líquida média de R$ 10.650,87 (dez mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos) - ID 65757887. Não obstante o agravante sustente que as suas despesas mensais comprometem todo o valor líquido por ele recebido a título de aposentadoria, é certo que o recorrente não trouxe aos autos documentos comprobatórios da existência de gastos que consomem integralmente sua renda. Juntamente com a peça recursal, o agravante apresentou fatura de cartão de crédito, fatura de internet e telefone, assim como contas de água e energia (IDs 65757887 a 65757898). Entretanto, a conta de energia consta no nome de Arilson Francisco de Oliveira e as demais despesas correspondem a pouco mais de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos efetivamente recebidos pelo agravante. Dessa forma, é possível perceber que a penhora deferida pelo Juízo de origem não compromete a subsistência do agravante e de sua família. A despeito de o recorrente sustentar que a penhora não deve ser deferida, sob o argumento de que o valor da penhora é insuficiente para a quitação total do débito, parte da dívida se encontra resguardada pela penhora de três veículos encontrados em nome do agravante (IDs 210185432 a 210185435). Ademais, faz-se necessário salientar que a penhora de parte dos rendimentos de aposentadoria do executado não impede a prática de outros atos de expropriação com a finalidade de quitação do débito, em especial nas hipóteses em que a penhora em comento se mostra insuficiente para saldar a dívida em sua integralidade, sendo esse o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte precedente: Acórdão 1858605, 0743931-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024. Destarte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, mostra-se cabível a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 às 15:34:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651.